Tribunal: TJPA
Processo: 0813555-21.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813555-21.2022.8.14.0000

PACIENTE: TOMAZ FREITAS SILVA

IMPETRADO: VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

1. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta delitiva, sendo certo que “
não existe constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada, quando já evidenciado o intento do agente em furtar-se a Lei Penal”, hipótese em que “a custódia cautelar se justifica pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente já se evadiu da justiça” circunstância que “denota o risco concreto de novas tentativas de fuga”

(STJ,
RHC n. 120.437/SP
, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo – Desembargador Convocado do TJPE, Quinta Turma, DJe de 13/12/2019).

2. Destarte, “não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social.

3. Ademais, as qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

4. Outrossim, na esteira da jurisprudência da Suprema Corte, o
exame da contemporaneidade da medida extrema “diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (STF,
HC 192.519 AgR-segundo
, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/02/2021).

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 29 de novembro a 01 de dezembro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 29 de novembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido liminar
impetrado em favor de
TOMAZ FREITAS SILVA
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA proferido nos autos da ação penal n. 0002763-54.2013.8.14.0130, constando na inicial da impetração que o paciente foi preso preventivamente em 05/09/2022, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido em 08/04/2014 pela suposta prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal, tendo sido indeferido o pleito revogatório.

Em razões de direito, o impetrante aponta a ocorrência de ilegalidade na decretação e manutenção da prisão sob os seguintes argumentos:
(i)
fundamentação inidônea do
decisum,
diante da inexistência dos requisitos legais para decretação da medida extrema;
(ii)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis;
(iii)
ausência de contemporaneidade entre a data do fato, do decreto prisional e do cumprimento do mandado de prisão. Por fim, em sede liminar e no mérito, foi requerida a concessão da ordem impetrada para revogar a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 11131419.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada, apontando o itinerário do trâmite processual (ID n. 11197677).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 11279523).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto prisional, em especial diante da inexistência dos requisitos legais necessários para a decretação da medida extrema, com a possibilidade de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, haja vista que o paciente detém circunstâncias pessoais favoráveis, pontuando que os fatos ocorreram em tempo longínquo, inexistindo contemporaneidade na cautelar objurgada.

Na espécie, importante destacar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de estupro, como
motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública

(STF,
AgRg no RHC 201.226/MG
, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04/06/2021, cf.
https://bit.ly/3fWEbm3
), ressaindo que “
a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal
” (STF,
AgRg no HC 194.904/PA,
Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe: 27/04/2021, cf.
https://bit.ly/3zZ52V9
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública pela gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
do agente, além da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pelo fato de o paciente ter se ocultado da justiça por longo período, restando consignado pelo juízo monocrático a presença
do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para manter a prisão preventiva, conforme fragmentos transcritos a seguir:

DECISÃO DE ID N. 11122437 – Pág. 2/3

“
Consta nos autos que o acusado,

Tomaz, no dia 12/06/2009, teria invadido a residência da Vítima e, portando uma faca, mediante violência e grave ameaça, a obrigou a manter relações sexuais. A Vítima teria reconhecido o acusado por conta de sua voz, de uma cicatriz nas costas e porque no dia anterior aos fatos o acusado a teria perguntado se ela morava sozinha
.

Como sabido, nos crimes sexuais, geralmente cometidos às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de relevante valor probatório as declarações da vítima, como acontece no caso em tela.

Assim,
considerando as declarações da vítima e os demais indícios de prova existentes, reputo a presença da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria,
elementos que ainda serão objeto da instrução probatória.

Com relação ao
“periculum libertatis”
,

a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal se faz presente tendo em vista ter o acusado se ocultou da justiça por longo período. Ressalto que a denúncia foi recebida em 10/09/2013, sendo que até o presente momento não consta nos autos a efetiva citação do acusado.

A prisão também se mostra necessária diante da gravidade em concreta do delito.

Por fim, verifico que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública ou assegurar a aplicação da lei penal.

Desta forma, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva
.”
– Grifos nossos.

DECISÃO DE ID N. 11122451 – Pág. 23

“
Quanto à decretação da preventiva do(a)(s) denunciado(a)(s), entendo que a mesma é cabível na espécie, uma vez que a não localização do(a)(s) denunciado(a)(s) por si só causa prejuízo à instrução criminal.

Com efeito, a decretação de prisão preventiva, por ser medida excepcional, visto que somente poderá ser decretada nas hipóteses em que ficarem demonstrados o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, está condicionada à observância de dois pressupostos que são os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva; e pelo menos uma das condições previstas no art. 312 do CPP, a saber: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, segurança na aplicação da lei penal.

No caso em apreço, reconheço que, efetivamente, se encontram presentes os motivos autorizadores da medida constritiva da liberdade do(a)(s) indicado(a)(s), porquanto há indícios suficientes de autoria recaindo sobre a(s) sua(s) pessoa(s), tudo conforme as declarações colhidas até o momento, enquanto que a materialidade delitiva resulta demonstrada, de forma induvidosa, pelas peças constantes dos autos.

Assim, os pressupostos da decretação da prisão preventiva ocorrem na espécie, encontrando-se suficientemente demonstrados nos autos, através dos elementos de prova produzidos durante a fase investigatória.

Resta analisar, portanto, se as circunstâncias que a autorizam têm também pertinência, no caso examinado.

Neste sentido, vejo que a custódia pretendida está justificada na hipótese, atendendo-se aos termos do art. 312 do CPP, tendo em vista não só a gravidade do delito como o
modus operandi
indicativo da periculosidade concreta dos citados indivíduos, gerando inclusive insegurança à coletividade, o que já é suficiente para motivar a segregação provisória como garantia da ordem pública, sendo necessária também para acautelar o meio social, além de preservar a credibilidade da Justiça como instrumento de garantia da ordem pública.

Pelo exposto, decreto a prisão preventiva do(a)(s) denunciado(a)(s), com fundamento no art. 311 e ss do CPP”. – Grifos nossos.

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social. (STJ,
AgRg no

RHC 157.067/MG
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgamento: 22/03/2022, DJe: 25/03/2022, cf.
https://bit.ly/3AzWIg0
).

Outrossim,
“a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema”
, como na hipótese retratada nos autos,
nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
HC 714.706/GO
, Rela. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgamento: 03/05/2022, DJe de 06/05/2022, cf.
https://bit.ly/3amrUo9
).

Por derradeiro,
não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida extrema
, pois em que pese os fatos ensejadores da decretação da segregação cautelar remontem ao ano de 2009, os requisitos legais da preventiva permanecem hígidos, tendo sido mantida a custódia do paciente em outra oportunidade pelo juízo de primeiro grau. Nesse particular, a jurisprudência placitada pelas Cortes de Superposição é no sentido de que
“
a contemporaneidade da cautelar diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”
(STF,
HC 192.519 AgR-segundo
, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/02/2021, cf.
https://bit.ly/3H4jgXb
). No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC 628.892/MS
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 11/03/2021, cf.
https://bit.ly/3zp6NLU
). Sendo assim,
não há que se falar em ausência de contemporaneidade para a manutenção da prisão preventiva impugnada,
notadamente considerando o lapso temporal que o paciente esteve foragido da justiça, passando a residir em outro Estado da federação sem comunicar as autoridades públicas, causando prejuízo ao regular andamento do processo criminal, o que evidencia sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal.

À propósito, importante consignar que segundo entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
não existe constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada, quando já evidenciado o intento do agente em furtar-se a Lei Penal”,
hipótese em que
“a custódia cautelar se justifica pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente já se evadiu da justiça”
circunstância que
“denota o risco concreto de novas tentativas de fuga”
(STJ,
RHC n. 120.437/SP
, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo – Desembargador Convocado do TJPE, Quinta Turma, DJe de 13/12/2019, cf.
https://bit.ly/3PeK7Dk
).

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 29 de novembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 05/12/2022